Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS. TERRACAP. PRORROGAÇÃO.

I – O apelante-impetrante não comprovou a ilegalidade nas prorrogações dos termos de credenciamento, que foram procedidas conforme previsão editalícia, tampouco demonstrou que postulou sua habilitação à época prevista no edital. Assim, ausente o alegado direito líquido e certo.

II – Apelação desprovida.